Tribunal: TJSP
Processo: 0004115-67.2012.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
r que atesta que a sequela funcional do punho direito e membro inferior esquerdo do autor não é geradora de incapacidade laborativa.
Danos morais configurados considerando o grau das lesões do autor, e aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização comporta majoração para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), estando fora dos parâmetros a estimativa do autor (R$ 200.000,00).

RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0004115-67.2012.8.26.0156; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cruzeiro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2024; Data de Registro: 31/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

Cruzeiro

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/05/2024

Data de publicação:

31/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito.
Respeitável sentença de parcial procedência para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais), afastando-se os danos materiais e pensionamento mensal.
Apela o autor insistindo na concessão de pensão mensal vitalícia de um (01) salário mínimo, e majoração dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos causados em acidente de trânsito.
Respeitável sentença de parcial procedência para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais), afastando-se os danos materiais e pensionamento mensal.
Apela o autor insistindo na concessão de pensão mensal vitalícia de um (01) salário mínimo, e majoração dos danos morais que estima em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pelo fato de a empresa requerida ter sido a responsável exclusiva pelo acidente de trânsito que culminou com sua invalidez. Quer realização de nova perícia para demonstrar que sua incapacidade para o trabalho é total e não parcial.
Apela adesivamente a empresa ré buscando a improcedência . Subsidiariamente invoca prescrição trienal. Não acolhimento. Prescrição não reconhecida.
Pleito de realização de nova perícia que não se justifica, pois laudo realizado pelo "IMESC" é suficiente e conclusivo.
Versão da testemunha que corrobora com a do próprio motorista da empresa requerida que confirmou ter realizado manobra em via de mão dupla; e, caberia a ele ter observado a travessia da motocicleta antes de iniciar a conversão. Responsabilidade da empresa.
Pensionamento mensal afastado. Laudo complementar que atesta que a sequela funcional do punho direito e membro inferior esquerdo do autor não é geradora de incapacidade laborativa.
Danos morais configurados considerando o grau das lesões do autor, e aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização comporta majoração para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), estando fora dos parâmetros a estimativa do autor (R$ 200.000,00).

RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.